Tribunal: TJMT
Processo: 1069017-29.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069017-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MEDRADO - CPF: 468.473.831-00 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES MEDRADO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de contratos de empréstimo consignado, homologou os documentos apresentados pela instituição financeira e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

A autora sustenta que houve pretensão resistida, pois os documentos somente foram apresentados após a citação, apesar de requerimento administrativo prévio. O réu afirma que não houve resistência judicial, uma vez que juntou os documentos espontaneamente em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, a apresentação espontânea dos documentos em contestação configura pretensão resistida apta a ensejar condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas, prevista nos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária e destina-se à obtenção de elementos probatórios, sem análise exauriente do direito material.

Encerrada a produção da prova, o juiz profere sentença homologatória, nos termos do art. 382, § 2º, do CPC, sem formação de coisa julgada material sobre a relação jurídica de fundo.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, em demandas de exibição de documentos, somente há pretensão resistida quando verificada negativa ou inércia do requerido no âmbito judicial.

A simples ausência de resposta administrativa não configura, por si só, resistência apta a justificar a condenação em honorários, sobretudo quando os documentos são apresentados espontaneamente no curso do processo.

No caso, a instituição financeira juntou os contratos e documentos solicitados em contestação, sem oposição à pretensão autoral, o que afasta a litigiosidade e a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, a apresentação espontânea dos documentos em contestação afasta a configuração de pretensão resistida. 2. A ausência de atendimento a requerimento
administrativo prévio não impõe, por si só, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 381, 382, § 2º, e 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI nº 1001973-83.2025.8.11.0011, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJE 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DE LOURDES MEDRADO em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (processo n.º 1069017-29.2025.8.11.0041), que tramita em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

A parte Autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a exibição judicial de contratos de empréstimo consignado, bem como das respectivas autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega do mútuo, sob o fundamento de que tais documentos são indispensáveis para a propositura de eventual ação revisional ou declaratória de nulidade contratual. Alegou ter realizado requerimento administrativo prévio, sem êxito, o que justificaria o ajuizamento da medida judicial.

O comando judicial recorrido foi proferido homologando a prova produzida, porém deixando de condenar a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme:

VISTOS
.

Cuida-se de
AÇÃO DE

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS,
proposta por
MARIA DE LOURDES MEDRADO,
em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
alegando em síntese que celebrou com a parte Requerida contratos empréstimo consignado, com desconto parcela mensal em seus proventos previdenciário, ao qual tentou obter a cópia junto a parte Ré, no entanto, seu esforço restou infrutífero.

Dessa forma, requer seja deferida a produção antecipada de prova para que seja determinado que a parte Requerida promova a exibição judicial dos documentos referente aos contratos empréstimo consignado pactuado, que se encontra na posse
da mesma
, bem como a condenação em honorários de sucumbência, pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 202505322), foi declinada da competência da Vara Especializada Direito Bancário para uma das Varas Cíveis desta Capital, aportando os autos nesta Unidade Judiciária.

Noutra decisão (Id. 204609565), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, deferiu a produção antecipada da prova para determinar que a parte Requerida, junte aos autos, no prazo legal os documentos especificados na exordial pela parte Autora.

A parte Requerida manifestou (Id. 207576460), arguindo de uma forma geral ausência de pretensão resistida e apresentou os aludidos documentos pleiteados pela parte Requerente (Id. 207576468, Id. 207576473 e Id. 207576475), e por fim, requereu o afastamento de eventual condenação em honorários advocatícios.

Manifestação da parte Autora (Id. 209630352), pugnando pela condenação da parte Ré nos consectários legais.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, passo a homologação da prova produzida.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária a ser processado nos termos do artigo381,III, do CPC, o qual dispõe sobre a produção antecipada da prova.

A hipótese trazida pelo aludido artigo, no qual se fundamenta o pedido autoral, busca obter um lastro probatório mínimo para o ajuizamento de uma ação futura ou a convicção de sua desnecessidade, além de ter por objetivo a solução extrajudicial de conflito.

Tais circunstâncias dispensam o requisito da urgência, bastando apenas à parte Autora justificar o seu interesse processual para a propositura da referida medida, o que se verificou no caso dos autos quando do recebimento da inicial com o deferimento da produção da prova pretendida.

E a teor do artigo 382, §2º, do CPC,
"
encerrada a produção da prova, será proferida sentença constitutiva e homologatória da prova. Nesta sentença, o juiz não valorará aprova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar
."(DIDIER JÚNIOR,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Ed.
Juspodivm
. 11ª ed., Salvador, Bahia, p. 152).
Negritei

Portanto, vê-se que
inexiste lide propriamente dita, pois o julgador somente chancela a regularidade do procedimento, não apreciando o mérito daprova
e também
não há a formação da coisa julgada material.

Nesse contexto, considerando que a parte Requerida apresentou os documentos pleiteados, acerca contrato empréstimo consignado (Id. 207576468, Id. 207576473 e Id. 207576475), solicitado pela parte Requerente, não restando caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados, visto que a solução que se impõe é a
homologação da prova produzida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PASEP –
HOMOLOGAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUFICIÊNCIA - COMPROVANTE DE SAQUE E EXTRATO DA CONTA - PRETENSÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS NÃO PREVISTAS NO PEDIDO ORIGINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O objetivo da produção antecipada de provas é viabilizar a obtenção de documentos ou outras provas que poderão fundamentar futura ação judicial, não se prestando à discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material.
2.
Tendo o banco réu apresentado os documentos solicitados na petição inicial (comprovante de saque e extrato do PASEP), contendo os dados essenciais para identificação da movimentação financeira questionada, resta atendida a pretensão.
3. A exigência de novas informações e documentos não contemplados no pedido inicial configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 4. Não havendo descumprimento da tutela de urgência deferida, uma vez que os documentos determinados foram efetivamente
apresentados, não há que se falar em aplicação de multa cominatória. 5. Recurso desprovido. (N.U 1013466-90.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM VIRTUDE DE SEGURO PRESTAMISTA – RECEBIMENTO COMO
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA
– NÃO INSURGÊNCIA DO APELANTE NESSE PONTO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite Recurso contra sentença homologatória proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas (art. 382, §4º, do CPC). (N.U 1008396-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA SUMÁRIA
– IRRECORRIBILIDADE - INCONFORMISMO DOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS DOCUMENTOS E INTIMAÇÃO DO PERITO PARA SE MANIFESTAR - DESCABIMENTO - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO COMPORTA RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A sentença que homologa o pedido de produção antecipada de provas não desafia qualquer recurso, haja vista que tal decisão não se enquadra na previsão expressa do art. 381, §4º do Código de Processo Civil de 2015. II - Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, a prova pericial homologada pelo juízo a quo poderá ser objeto de nova discussão na hipótese de propositura da demanda principal, onde todas as demais provas serão analisadas em conjunto à luz do contraditório. (N.U 1010514-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
AGRAVOS RETIDOS NÃO REITERADOS EXPRESSAMENTE NA APELAÇÃO DA REQUERIDA. REQUISITO PARA CONHECIMENTO DESCUMPRIDO. RECURSOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO, ADEQUADO INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO QUE SE OPEROU. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. REQUISITOS DA AÇÃO CONFIGURADOS. ADEQUADO RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA MEDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSURGÊNCIAS QUE MERECEM SER DISCUTIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL. ÂMBITO RESTRITO DO PROCEDIMENTO ACAUTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Observância ao disposto no artigo 82, § 2º, do CPC. CORRETO BALIZAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Inexistindo ratificação expressa do agravo retido nas razões de apelação apresentadas, não se pode conhecer do recurso, conforme preceituava oart.523,§ 1º, do Código de Processo Civil/1973. Aos elementos probatórios produzidos em sede de ação cautelar de produção antecipada de prova incidem restrições de ordem processual, a exemplo da preclusão. "1.
O processo cautelar de produção antecipada de provas não tem natureza contenciosa e o seu procedimento assemelha-se ao do processo de jurisdição voluntária, cabendo ao juiz tão-somente conduzir a documentação judicial de fatos, com efeito meramente homologatório da prova produzida.
2. Não se exige do magistrado a fundamentação da sentença homologatória com todos os requisitos do art.458, do CPC e não é possível a discussão de questões relativas a preliminares de mérito ligadas ao processo principal de conhecimento a ser ajuizado, tais como ilegitimidade de parte, falta de interesse de agir e chamamento ao processo." (REsp 771.008/PA, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.9.2007). (...)(TJSC, Apelação Cível n.0001676-78.2005.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. em 22-09-2016).

"APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. (...) MÉRITO. MAGISTRADO SINGULAR QUE OBSERVA A REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO E HOMOLOGA A PROVA PRODUZIDA.
DISCUSSÃO SOBRE FATOS E VALORAÇÃO DAPROVAQUE DEVERÁ SER ENCAMPADA NO BOJO DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇAMANTIDA. O momento próprio para impugnar a higidez do laudo pericial produzido através de medida cautelar de produção antecipada de provas é no curso normal da ação cognitiva, até porque os estreitos limites daquela natureza processual conservativa não admitem impugnações ou contraditas." [...]
A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material,

admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas. [...]." (REsp 1191622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011,
DJe
08/11/2011). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."(TJSC, Apelação Cível n. 2012.063478-1, de Santa Rosa do Sul, rel. Des. Jorge
Luis
Costa Beber, j. 28-04-2016).
Negritei

Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios vertido pela parte Autora, da análise dos autos sobressai que este não comporta acolhimento. Isso porque:

"
As despesas do processo são pagas pela parte que a promoveu. E, por não haver contenciosidade, não há que se falar em sucumbência.
Todavia, uma vez demonstrada a utilização de má-fé, mediante abuso processual, poderão ser aplicadas ao autor as penas de litigância de má-fé
.
" (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I, 56 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015. p. 920).
Grifei

Ainda, colhe-se da lição de
Nelson Nery Júnior
que:

"[...]
são indevidos os honorários advocatícios na produção antecipada de prova, vez que, se tratando de providência destinada à colheita de prova cuja verificação posterior possa tornar-se impossível ou difícil, inexiste litígio ensejador da sucumbência
". (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1015).
Negritei

Em regra, na ação cautelar de produção antecipada de provas inexiste litígio, de tal modo que, não havendo vencedor nem vencido, não há fundamento para a imposição de honorários de sucumbência. Somente se justifica a condenação ao pagamento de honorários quando a parte Ré, opondo-se ao pedido de produção antecipada de provas, torna contencioso o procedimento.

No caso em tela, o pedido efetuado pela parte Autora era que a parte Requerida apresentasse em juízo os documentos/contrato solicitados na exordial, restando devidamente cumprida a ordem pela parte Ré, sem oposição.

Nesta seara, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Tal entendimento encontra-se consolidado em jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
24/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 1.1
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1687787/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DO SEGURO BRIGATÓRIO DPVAT. ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. Precedentes. 3.
No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
1603296/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
04/05/2020).
Destaquei

Em caso análogo já decidiu TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–
EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
–
HOMOLOGAÇÃO DA PROVA
–
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas, mas deixou de fixar verba honorária. II – Questão em discussão. Saber se, à luz do princípio da causalidade, seria devida a fixação de honorários advocatícios ante a suposta resistência da instituição financeira. III – Razões de decidir. Não havendo comprovação de resistência extrajudicial e tendo o requerido apresentado o documento após o deferimento da medida liminar, afasta-se a condenação ao pagamento de honorários. IV – Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1033075-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido,
o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021). “(...)
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência.
(...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). (N.U 1019363-59.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).
Grifei

ANTE AO EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO

a prova produzida(Id. 207576468, Id. 207576473 e Id. 207576475),neste procedimento manejado por MARIA DE LOURDES MEDRADO
,
em face de

BANCO BRADESCO S.A.,

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tratando-se de processo digital, prejudicada a aplicação do disposto no artigo383,doCódigo de Processo Civil.

Sem honorários,
em razão da inexistência de sucumbência e
litigiosidade
na causa.
Custas processuais a cargo da parte Autora,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 204609565),

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.
340931887
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Configuração de pretensão resistida e aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (44636424) - Prioridade: Normal - ID do documento (212840816)
– PJE 1º Grau) e a
parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme
ID.
340946852
.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões
pugnando
pelo desprovimento do recurso
(ID.
340931890
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES MEDRADO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por Maria de Lourdes Medrado em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A.

O comando judicial recorrido homologou a prova produzida, consistente nos documentos apresentados pela instituição financeira em sede de contestação, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, sem condenação da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que não houve pretensão resistida no âmbito judicial.

A parte Apelante sustenta que houve resistência por parte da instituição financeira, porquanto os documentos solicitados somente foram apresentados após a citação judicial, tendo a parte Autora tentado obtê-los administrativamente, sem êxito.

Afirma que a recusa administrativa caracteriza pretensão resistida, o que impõe a condenação do Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Argumenta que a instituição financeira deu causa à propositura da demanda ao não atender ao requerimento administrativo prévio, razão pela qual deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

O Banco Apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença recorrida.

Sustenta que não houve resistência judicial à exibição dos documentos, porquanto os apresentou espontaneamente em sede de contestação, sem criar obstáculos ao deferimento da pretensão autoral.

Argumenta que a simples ausência de resposta administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a justificar a imposição de honorários sucumbenciais, especialmente quando a parte Requerida apresenta os documentos de forma espontânea no curso do processo.

Afirma que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que somente se configura pretensão resistida quando há negativa ou inércia do requerido na fase judicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Configuração de pretensão resistida e aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de ação de produção antecipada de provas, mais especificamente de exibição de documentos, quando não configurada resistência na esfera judicial, sob o argumento de que a resistência teria ocorrido previamente, em sede administrativa.

A ação de produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária, disciplinado pelos
arts
. 381 a 383 do Código de Processo Civil, destinado a viabilizar a obtenção de documentos ou outras provas que poderão fundamentar futura ação judicial, não se prestando à discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material.

Trata-se de procedimento de natureza cautelar, cujo objetivo precípuo consiste em assegurar a preservação de elementos probatórios que possam vir a ser utilizados em demanda principal, ou mesmo para avaliar a viabilidade de sua propositura.

O art. 382, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece que, encerrada a produção da prova, será proferida sentença constitutiva e homologatória da prova, na qual o juiz não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar.

Trata-se, portanto, de procedimento que não comporta cognição exauriente do mérito, limitando-se à chancela da regularidade do procedimento probatório realizado, sem formação de coisa julgada material.

No caso dos autos, a parte Autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a exibição judicial de contratos de empréstimo consignado, bem como das respectivas autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega do mútuo, sob o fundamento de que tais documentos são indispensáveis para a propositura de eventual ação revisional ou declaratória de nulidade contratual.

Alegou ter realizado requerimento administrativo prévio, sem êxito, o que justificaria o ajuizamento da medida judicial.

O Banco Réu, regularmente citado, apresentou contestação e, nessa oportunidade, juntou aos autos os documentos solicitados pela parte Autora, consistentes nos contratos de empréstimo consignado, autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega do mútuo.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito, deixando de condenar a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que não houve pretensão resistida, uma vez que os documentos foram apresentados espontaneamente no curso do processo, sem oposição judicial.

A parte Apelante insurge-se contra esse entendimento, sustentando que a resistência administrativa caracteriza pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, porquanto a instituição financeira deu causa à propositura da demanda ao não atender ao requerimento administrativo prévio.

A questão controvertida, portanto, consiste em verificar se a apresentação dos documentos requeridos em sede de produção antecipada de provas, após a citação, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, que fundamenta a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que deve arcar com os custos do processo aquele que deu causa à sua instauração.

Contudo, esse princípio não se aplica de forma automática quando inexiste resistência judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em ações de produção antecipada de provas e exibição de documentos, somente se configura pretensão resistida quando há negativa ou inércia do requerido na fase judicial
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS.
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021
).
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A simples ausência de resposta administrativa não constitui, por si só, resistência apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando o requerido apresenta os documentos de forma espontânea no curso do processo.

Tal
entendimento prevalece inclusive nos casos em que tenha havido um requerimento administrativo prévio não atendido.

A eventual ausência de resposta ou negativa extrajudicial não altera o fato de que, se os documentos foram devidamente apresentados no processo judicial, não se configura resistência apta a justificar a imposição dos ônus
da
sucumbência.

No caso dos autos, o Banco Réu apresentou os documentos solicitados em sede de contestação, sem criar obstáculos ao deferimento da pretensão autoral.

Não houve negativa judicial à exibição dos documentos, tampouco inércia da parte Requerida no cumprimento da determinação judicial
, sendo que o
s documentos foram juntados aos autos de forma espontânea, no momento processual adequado, viabilizando a homologação da prova produzida.

A circunstância de a instituição financeira não ter atendido ao requerimento administrativo prévio não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar
a condenação em honorários sucumbenciais, porquanto a resistência juridicamente relevante para fins de imposição dos ônus
da
sucumbência é aquela verificada no âmbito judicial, e não na esfera administrativa.

Ademais, importa consignar que, no caso em análise, sequer houve negativa expressa por parte da instituição bancária na via administrativa.

A parte Autora limitou-se a alegar que realizou requerimento administrativo prévio, sem êxito, mas não demonstrou que houve recusa formal por parte do Banco Réu.

A ausência de resposta administrativa, por si só, não caracteriza resistência, especialmente quando se considera que a obtenção de documentos arquivados pode demandar período razoável para o levantamento de tais informações.

Em caso similar, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NATUREZA SATISFATIVA DA DEMANDA. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR FIXO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos contra sentença que fixou honorários advocatícios em valor certo de R$ 800,00, arbitrados por equidade, em razão da natureza satisfativa da demanda e da baixa complexidade do trabalho desenvolvido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve ser majorado ou se é adequada a fixação por equidade em valor fixo, diante da natureza da causa e do trabalho efetivamente realizado pelo advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ação de exibição de documentos, de natureza meramente satisfativa e sem conteúdo econômico imediato, é adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. A verba honorária deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, considerando a baixa complexidade e o caráter seriado da demanda. A resistência administrativa prévia não impõe, por si só, a majoração dos honorários, quando o labor processual se mostra limitado e simplificado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (N.U 1001973-83.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Portanto, tendo sido satisfeita a pretensão autoral no âmbito do processo, por meio da apresentação espontânea dos documentos pela parte demandada, não há litigiosidade instaurada, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em total consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por via de consequência, também não prospera a alegação de que o princípio da causalidade impõe a condenação do Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, ao reconhecer que a apresentação dos documentos requeridos na ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, afasta a configuração de pretensão resistida quando inexistente negativa ou obstáculo judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026